Tribunal: TJMT
Processo: 1014600-26.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014600-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), DASLU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.517.598/0001-02 (AGRAVADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SUCOM - Superintendente de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 – No presente caso, a suspensão ocorreu antes mesmo de esgotar o prazo para correção das irregularidades encontradas, o que em princípio, infringe a oportunidade de defesa da Recorrida.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014600-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DASLU COMERCIO DE ELETRONICOS LTD

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pela Recorrida apenas para confirmar a decisão liminar que determinou a reativação da sua inscrição estadual, até a análise pela autoridade competente, do processo administrativo nº 51126239/2023, devolvendo o prazo de defesa constante no Despacho de Id. 118018931.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto respeitou o contraditório e a ampla defesa do contribuinte e não lavrou ato como forma coercitiva de cobrança de tributo. A atuação do Fisco foi claramente em prol da fiscalização tributária e embasada em situação fática com fortes indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos.

Alega que, a suspensão da inscrição estadual de pessoas jurídicas é possível e não representa ato ilegal desde que não sirva como meio coercitivo para cobrança de tributos.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pela Recorrida apenas para confirmar a decisão liminar que determinou a reativação da sua inscrição estadual, até a análise pela autoridade competente, do processo administrativo nº 51126239/2023, devolvendo o prazo de defesa constante no Despacho de Id. 118018931.

Extrai-se dos autos que, a parte Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, sustentando, em síntese, que, é empresa atuante no ramo de comércio varejista, dentre outras atividades especificadas em seu CNPJ.

Alega que, foi surpreendida pela Notificação nº 286485/1825/11/2022, na qual se cinge à créditos tributários provenientes de operações realizadas em 2021 e 2022.

Afirma que, tais créditos foram objetos de impugnação administrativa que foi prontamente indeferida pela administração sem oportunizar a apresentação de provas e, em razão disso, sua inscrição estadual foi suspensa.

Dessa forma, busca o deferimento do pedido liminar para o reestabelecimento de sua inscrição estadual.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

É que o objetivo da Impetrante paira na reversão da suspensão da inscrição estadual que se deu diante do não pagamento dos créditos tributários descritos pela Notificação n. 286485/1825/11/2022, logo, para remover a suspensão da inscrição estadual, necessário que haja a suspensão do crédito tributário.

E como é cediço é entendimento firmado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que a suspensão da exigibilidade de débito tributário, sem o depósito integral, somente poderá ocorrer diante de uma certeza quase absoluta. Vejamos:

(...)

Portanto, não estando preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida, o seu indeferimento é medida que se impõe.

Nestas considerações, INDEFIRO a liminar almejada.

Contra a decisão, insurgiu-se a Recorrente, por meio de Agravo de Instrumento, oportunidade em que esta Relatora concedeu a liminar vindicada e ao final deu parcial provimento ao recurso, conforme acima mencionado.

Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Razão não lhe assiste.

Conforme pontuado na decisão agravada, dos documentos acostados, verifica-se do Despacho Administrativo nº 023/2023, que a contribuinte, ora Agravante, foi intimada para cumprir intimação da SEFAZ/MT Nº. 286485/1825/11/2022 e realizar a autorregularização de suas operações, vindo a entrar com processo administrativo, solicitando a dilação do prazo (id. 118018931 – ação de origem).

No referido despacho foi proferida a seguinte decisão:

(...) concedemos um novo prazo, até
15-3-2023
, para que o mesmo atenda a intimação 286485/1825/11/2022, regularizando o PGDAS, de acordo com os valores já informados anteriormente.

Posteriormente, em
9-3-2023
, a Agravante foi comunicada da suspensão de sua inscrição estadual; ou seja, antes do prazo concedido acima mencionado (id. 118018928).

Veja-se, dessa forma, que, a suspensão ocorreu antes mesmo de esgotar o prazo para correção das irregularidades encontradas, o que em princípio, infringe a oportunidade de defesa da Recorrida.

Sendo assim, sem sua inscrição estadual, a Agravada não consegue desenvolver atos atinentes à sua atividade, como, por exemplo, emitir notas fiscais, entre outras.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(CRF, art. 5º, LV).

(ReeNec 53495/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/4/2017, publicado no DJE 28/4/2017). [Destaquei]

Veja-se que a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024